Tribunal: TJES
Processo: 5006614-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E INSTRUMENTAL. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. IMPROPRIEDADE - PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Esdras da Silva Endlich, Policial Penal e sócio de um estabelecimento comercial furtado, sob a acusação de integrar associação criminosa armada e ter facilitado o desvio de armas para o grupo que, dias depois, executou um roubo majorado no "Clube de Tiro DM". A defesa manifesta inconformismo contra a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de desmembramento do feito (para separar as imputações relativas a Marechal Floriano e Domingos Martins), sustentando a ausência de conexão, a ocorrência de excesso de prazo na instrução e a carência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia jurídica consiste em deliberar sobre:

A existência de conexão intersubjetiva e instrumental entre o crime de desvio/facilitação de furto de armas e o roubo majorado subsequente praticado pelo grupo criminoso;

A legalidade e conveniência do processamento conjunto em detrimento do desmembramento do feito (art. 80 do CPP);

A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal;

A idoneidade e suficiência da fundamentação utilizada para manter a prisão preventiva em sede de revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP).

III. Razões de decidir

Da existência de conexão: Resta evidenciada a conexão intersubjetiva e instrumental (art. 76, incisos I e III, do CPP), uma vez que a denúncia descreve o concurso de agentes em estrutura associativa armada, em que a facilitação do desvio de armas na loja influiu diretamente no suporte logístico e na execução do roubo majorado posterior ao clube de tiro. O desmembramento geraria economia processual negativa e risco de decisões conflitantes.

Da discricionariedade do desmembramento: A cisão processual capitulada no art. 80 do Código de Processo Penal constitui faculdade do magistrado. No caso concreto, a manutenção do processamento conjunto atende aos postulados da segurança jurídica e da economia processual, mitigando o fracionamento da cognição sobre a mesma estrutura associativa.

Os prazos processuais devem ser interpretados à luz da razoabilidade. Tratando-se de ação penal altamente complexa, com ao menos seis réus, defensores distintos, múltiplos delitos em comarcas diversas e necessidade de expedição de cartas precatórias, o trâmite regular afasta a alegação de inércia ou desídia do Judiciário.

Revela-se hígida a fundamentação que, em revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), manteve a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública. A extrema gravidade concreta (subtração de farto material bélico e munições) e a periculosidade social dos agentes estão evidenciadas pelo
modus operandi
e por indícios técnicos (fotos do arsenal em telefones apreendidos). A fundamentação é válida e afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. ORDEM DENEGADA

Tese I: Configura-se a conexão intersubjetiva e instrumental (art. 76, I e III, do CPP) entre as condutas de desvio/facilitação de furto de armamentos e o subsequente roubo majorado praticado com o mesmo aparato bélico pelo mesmo grupo, justificando o processamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

Tese II: O desmembramento do processo baseado no art. 80 do CPP constitui faculdade discricionária do julgador, sendo que a complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e atos deprecados) justifica eventual elastério prazal, afastando o constrangimento ilegal por excesso de prazo sob o prisma da razoabilidade.

Tese III: Não padece de nulidade por falta de fundamentação a decisão que, de forma unificada e em revisão periódica, mantém a custódia preventiva de corréus apontando a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP pela gravidade concreta do crime e risco à ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006614-29.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

04

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ESDRAS DA SILVA ENDLICH,
em razão de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, rejeitou o pleito que objetivava a declaração de ausência de conexão e desmembramento dos autos, e ainda, manteve a prisão cautelar do paciente
.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que os autos originários tratam de fatos distintos, de imputações decorrentes de fatos distintos, a não revelar a conexão no caso concreto; que é inapropriado o julgamento conjunto, sendo possível e necessário o desmembramento no caso concreto.

Destaca que a decisão que norteou a manutenção da prisão cautelar se revela com fundamentação insuficiente, e ainda, sustenta a existência de excesso de prazo decorrente do não desmembramento dos autos originários.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para:
a)
Determinar imediatamente o desmembramento do feito em favor do PACIENTE, com separação das imputações relativas a Marechal Floriano (FATO 1) daquelas relativas a Domingos Martins (FATO 2);
b)
A suspensão do andamento do processo originário, no que concerne às imputações relativas ao FATO 1, até o julgamento do mérito deste writ;
c)
Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Consigno logo de plano, após o estudo dos autos, que em sede de cognição exauriente afiro juridicidade nos termos da decisão exarada na origem, ao destacar que
“A denúncia descreve uma associação criminosa armada (Fato 03) em que o réu Esdras, valendo se de sua condição de Policial Penal e sócio do estabelecimento furtado, teria facilitado o desvio de armas para o grupo que, dias depois, executou o roubo majorado no Clube de Tiro DM”.

E ainda no sentido de que
“Há clara conexão intersubjetiva e instrumental" (art. 76, I e III do CPP), pois a prova de um crime influi diretamente na caracterização da unidade de desígnios e logística do grupo. O desmembramento, neste momento, geraria economia processual negativa e risco de decisões conflitantes sobre a mesma estrutura associativa”
.

Inquestionável, portanto, o enquadramento do cenário nos ditames do art. 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Há inequívoca
conexão intersubjetiva
, ante o concurso de agentes imbricado na prática consecutiva de infrações originadas do mesmo núcleo associativo, e manifesta
conexão instrumental (probatória)
, visto que a prova da facilitação ou simulação do furto na loja de armas influi diretamente na demonstração da unidade de desígnios, do suporte logístico e da própria materialidade subjetiva que municiou o roubo majorado posterior.

É o que realmente revelam as provas apuradas nos autos originários até então, e não constato argumentação suficiente e apta para que seja adotado entendimento diverso no caso concreto.

Ademais, deveras, no que pertine à pretendida cisão obrigatória, reitera-se que o desmembramento fundado no art. 80 do Código de Processo Penal encerra faculdade discricionária outorgada ao condutor do processo.
In casu
, a manutenção do processamento conjunto consubstancia providência salutar e escorreita, vocacionada a elidir o indesejado fracionamento da cognição judicial, mitigando os riscos de decisões inconciliáveis e contraditórias sobre a mesma contextura associativa, em estrita deferência aos postulados da segurança jurídica e da economia processual.

Afastada a alegada inadequação do reconhecimento da conexão, não há que se falar em ilegal excesso de prazo no caso concreto.

É assente que os prazos processuais não têm natureza peremptória, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como número de réus, multiplicidade de condutas e atos processuais, pluralidade de defensores e a própria atuação das partes.

No caso, trata-se de ação penal complexa, com ao menos seis réus, assistidos por diferentes defensores, apurando múltiplos delitos ocorridos em diferentes comarcas (Domingos Martins e Marechal Floriano), exigindo coordenação de pautas, diligências e atos instrutórios, inclusive com expedição de cartas precatórias.

As informações dos autos originários revelam que o feito vem tramitando regularmente, com a análise de vários pedidos defensivos e adoção de medidas voltadas à conclusão da instrução.

Nesse cenário, não se evidencia inércia ou desídia do Judiciário, mas uma tramitação compatível com a complexidade da causa, afastando a tese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em hipóteses análogas, tem afastado a ilegalidade quando o atraso decorre de peculiaridades do feito e da necessidade de assegurar a adequada instrução, especialmente em processos com pluralidade de réus e fatos, como ocorre na espécie.

Eis transcrito o entendimento do STF:

“ (...) 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 3. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes
(...). (STF – HC: 217402 RS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).”

Por fim, afasto a pecha de nulidade decorrente de ausência de fundamentação na decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar. Diante da ausência de alteração do panorama vislumbrado, foram abordados argumentos suficientes para a manutenção da prisão, nestes termos:

“No que tange à manutenção das custódias cautelares, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedo à reanálise periódica da necessidade das prisões preventivas impostas aos réus Sidinei Rodrigues, Esdras da Silva Endlich, Jonath Gonçalves Araújo, Natanael Silva de Paulo e Ramon Ribeiro. Compulsando os autos, verifico que permanecem incólumes os requisitos da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade das condutas, que envolvem o roubo de farto material bélico e munições, além de associação criminosa armada, e da periculosidade social dos agentes, evidenciada pelo modus operandi e pelos robustos indícios técnicos de autoria, como as fotografias do arsenal subtraído localizadas em aparelhos telefônicos apreendidos. Por não haver fato novo ou alteração substancial que fragilize o fumus commissi delicti ou o periculum libertatis, e considerando a complexidade da instrução que envolve seis réus e ampla prova digital, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme inclusive já fundamentado em sede de Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça. Assim, MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS de todos os acusados detidos”.

Não há carência de fundamentação quando articuladas teses que, à um só tempo, projetam-se suficientes para manter a prisão de variados réus, e, ainda de forma reflexa, afasta a possibilidade de implementação de medidas cautelares menos invasivas.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.